Tribunal: TJDFT
Processo: 0751941-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO. EXPEDIÇÃO DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS. INDICAÇÃO DE CONDUTORES FORA DO PRAZO DO ART. 257, §7o, DO CTB. PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPEDE A INDICAÇÃO VIA PODER JUDICIÁRIO DOS REAIS CONDUTORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Detran/DF e pelo DER/DF contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido para: a) declarar a nulidade do auto de infração no CP00684964, uma vez a notificação de autuação teria sido expedida fora do prazo legal; b) determinar a transferência da responsabilidade pelo auto de infração CJ00300922 do primeiro autor, Artur Gimenes Viegas, ao terceiro autor, Cesar Augusto de França Souza; e c) determinar o arquivamento do processo administrativo no 055.008597/2014, aberto em desfavor do primeiro autor pelo suposto descumprimento da suspensão do direito de dirigir.
2. Os recorrentes sustentam a validade do auto de infração no CP00684964, afirmando que a notificação de autuação fora expedida dentro do prazo de 30 dias. Ademais, sustentam que os autores perderam a oportunidade de indicar o verdadeiro responsável pelas infrações de trânsito em questão, uma vez que apenas o fizeram após o prazo de 15 dias previsto no art. 257, §7o, do CTB.
3. Inicialmente, destaco que, de fato, a notificação de autuação do auto de infração no CP00684964 foi expedida em respeito ao prazo decadencial de 30 dias. É o que se depreende do documento de ID 16881246 – fl. 06, justamente o AR correspondente à notificação de autuação em questão, cuja postagem se deu em 29/01/2019. Tendo o ilícito de trânsito sido cometido em 03/01/2019, não há que se falar em ofensa à norma do art. 281, parágrafo único, do CTB.
4. No que toca à indicação de condutores quando já passados 15 dias da notificação de autuação, a jurisprudência se firmou no sentido de que este prazo, previsto pelo art. 257, §7o, do CTB, é meramente administrativo, inexistindo, pois, impedimento para que o interessado ajuíze ação judicial com vista ao redirecionamento da infração e das suas consequentes sanções legais.
5. Precedentes: Acórdão n. 687668, 20130110120675ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2013, Publicado no DJE: 28/06/2013. Pág.: 279. Partes: Detran/DF versus Valdivina Pereira Vidal e Outros; Acórdão 1203673, 07458525920188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 27/9/2019. Partes: José Leite Santos versus DER/DF e Detran/DF.
6. Sendo assim, a presunção decorrente do art. 257, §7o, do CTB, no sentido de que sobre o proprietário do veículo recaem as sanções por infrações de trânsito quando não há indicação de terceiros condutores, não deve ser aplicada ao caso concreto, uma vez que devidamente apontado quem dirigia o automóvel à época dos ilícitos.
7. Por fim, acertada a determinação de arquivamento do processo administrativo no 055.008597/2014, que visava a cassação do direito de dirigir do primeiro autor, pois reconhecido que nos autos de infração no CP00684964 e CJ00300922 este recorrido não foi o condutor do veículo e, portanto, não houve violação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para declarar a validade do auto de infração CP00684964, cuja responsabilidade deverá ser transferida para a segunda autora (Cláudia Cecília Sierra Viegas). Demais termos mantidos. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários de sucumbência por ausente recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).